Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE - NECESSIDADE - RAZOABILIDADE. ART. 1.694, § 1o, CC. DEVER DE MANUTENÇÃO DOS FILHOS QUE PERTENCE A AMBOS OS PAIS. ART. 1.703, CC. EVENTUAL SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. NECESSIDADES DO FILHO MENOR PRESUMIDAS. VALOR FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de alimentos com pedido de condenação do genitor ao pagamento ao filho menor pensão alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos. 1.1. A sentença deu parcial procedência aos pedidos para condenar o requerido a pagar pensão alimentícia em favor do autor na importância de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 1.2. O apelo do autor pela reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados em 30% rendimentos brutos do réu. A genitora pontua que não tem condições de arcar com a verba alimentar em questão, pois se encontraria desempregada, e que o réu teria condições de melhor assistir o infante.
2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro; assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 2.1. Ademais, o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703, da Lei Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas. 2.2. O patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor não guarda verossimilhança com as despesas atuais do apelante, muito menos, deve ser suportado apenas pelo genitor, levando-se em consideração que a obrigação de sustento dos filhos menores deve ser suportada de forma equilibrada, não havendo que se onerar um genitor em benefício do outro. 2.3. Na hipótese e à luz das provas produzidas, a mensuração da verba alimentar conforme realizada no decisum vergastado, é adequada para equilibrar o trnômio o possibilidade - necessidade - razoabilidade.
3. Este Tribunal de Justiça tem entendido que: “[...] 4. Os alimentos devem ser repartidos entre ambos os alimentantes, na proporção de seus recursos, conforme art. 1.703 do CC. 5. Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem se por inviabilizado o acolhimento do pedido de majoração do valor fixado. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (00013277120158070005, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, PJe: 15/04/2019).
4. Ainda que a parte autora alegue situação de desemprego, este Tribunal de Justiça tem entendido que: “[...] 3. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios. 4. Eventual alegação de desemprego não tem o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentar tampouco de resultar, necessariamente, na mitigação da verba, porque, ainda que o alimentando rompa o vínculo empregatício, a condição de desempregado é provisória, incapaz de impedir o exercício de atividades paralelas, além de não derrogar as necessidades básicas e presumidas do filho menor de idade. 5. Recurso desprovido.” (07084541120188070006, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 3/10/2019.).
5. Apelação improvida.